Tribunal: TJMT
Processo: 1036180-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036180-44.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Perdas e Danos, Competência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), EVANGELINA VIEIRA GOMES - CPF: 915.419.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. CONEXÃO RECONHECIDA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT em face do Juízo da 7ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Evangelina Vieira Gomes contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. A controvérsia diz respeito à cobrança considerada indevida, alegadamente decorrente de tentativa de descumprimento de decisão judicial proferida em processo anterior, que tramita na 10ª Vara Cível, e no qual foi determinada a cobertura integral de tratamento médico para o neto da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conexão por prejudicialidade entre a nova demanda e o processo anterior, a justificar a prevenção do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre as demandas pode se estabelecer mesmo sem identidade formal de partes, quando ambas integram a mesma relação jurídica material e os fundamentos de uma ação dependem da solução de outra.

A nova ação, embora proposta por pessoa diversa, versa sobre cobrança que teria origem no descumprimento de decisão liminar proferida no processo anterior, o que configura relação de prejudicialidade entre os feitos.

O risco de decisões contraditórias, diante da interdependência fático-jurídica, autoriza a reunião das ações no juízo prevento, conforme previsão expressa do art. 55, §3º, do CPC.

A jurisprudência majoritária reconhece a reunião dos feitos com base na causa de pedir remota comum ou relação de prejudicialidade, como forma de assegurar coerência decisória e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A reunião de ações por conexão pode ocorrer mesmo sem identidade formal de partes, quando houver causa de pedir remota comum ou relação de prejudicialidade.

Configura-se relação de prejudicialidade quando a solução de uma demanda está condicionada ao desfecho de outra, ainda que propostas por pessoas distintas.

Deve prevalecer a competência do juízo prevento nos termos do art. 55, §3º, do CPC, sempre que houver risco de decisões contraditórias entre ações conexas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, §3º; 66, II; 953, I; 951, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1015576-33.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12.03.2024; TJMT, CC 1014295-71.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.07.2025; TJMT, N.U 1000317-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.07.2021; TJ-DF, CC 0731917-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis
Soub
, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, em face do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do processo eletrônico nº 1098053-19.2025.8.11.0041, em que figura como parte Evangelina Vieira Gomes em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

A ação originária é uma Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, na qual a autora sustenta cobrança indevida efetuada pela requerida em relação a tratamento médico de seu neto, cujo custeio integral fora determinado nos autos do processo nº 1008202-66.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível, pleiteando, portanto, a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais.

O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da 7ª Vara Cível, que declinou da competência, reconhecendo a existência de conexão e relação de prejudicialidade com os autos do processo anteriormente citado, com fundamento no art. 55, §3º, do CPC, por entender que ambas as demandas envolvem a mesma relação contratual e que a decisão na nova ação depende do que for decidido na anterior.

O Juízo da 10ª Vara, por sua vez, recusou a competência, argumentando que não há identidade entre as partes (avó e neto), os pedidos são distintos (indenização por cobrança indevida versus obrigação de custeio de tratamento) e não há risco de decisões conflitantes, pugnando, assim, pelo reconhecimento da competência do Juízo da 7ª Vara.

Informações foram prestadas pelo Juízo Suscitado (7ª Vara), conforme ofício de ID. 209624062, reiterando os fundamentos de sua decisão, especialmente quanto à relação de prejudicialidade e ao risco de decisões contraditórias, destacando que a autora da nova ação fundamenta seu pedido em descumprimento de ordem judicial proferida nos autos em trâmite na 10ª Vara.

O parecer do Ministério Público foi pela desnecessidade de intervenção, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente conflito negativo de competência, nos termos dos artigos 66, II, e 953, I, ambos do CPC.

Reitero que se trata de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT em face do Juízo da 7ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, processo eletrônico nº 1098053-19.2025.8.11.0041, proposta por Evangelina Vieira Gomes contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Em síntese, o Juízo da 10ª Vara recusou o recebimento do feito por dependência, entendendo que os pedidos e causas de pedir das ações são distintos, havendo apenas coincidência subjetiva quanto à parte requerida. Afirmou que a autora da presente ação é pessoa distinta daquela do processo nº 1008202-66.2025.8.11.0041 (o neto
Marllon
Guilherme Gomes Lisboa), e que a nova demanda versa sobre cobrança indevida e indenização, ao passo que a anterior trata de obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico.

Passo ao exame da controvérsia.

O juízo suscitante argumenta que não há identidade de partes, de pedidos ou de causa de pedir, não sendo aplicável a distribuição por dependência. Sustenta, ainda, que as demandas possuem objetos jurídicos autônomos, baseando-se em fundamentos distintos e sem risco de decisões conflitantes.

Contudo, as informações prestadas pelo Juízo da 7ª Vara demonstram que, embora formalmente as partes sejam distintas (avó e neto), ambas integram uma mesma relação jurídica material decorrente de contrato de plano de saúde. A autora da nova ação alega que a cobrança feita em seu nome decorre de tentativa da ré de burlar decisão liminar proferida nos autos da 10ª Vara, razão pela qual a solução do novo litígio estaria diretamente subordinada à definição do mérito naquele feito anterior.

A jurisprudência e a doutrina majoritárias reconhecem a existência de conexão ou relação de prejudicialidade nos casos em que a solução de uma causa depende do desfecho de outra, especialmente quando há risco de decisões conflitantes, como previsto no art. 55, §3º, do CPC.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. AÇÕES ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA FAMILIAR.
CONEXÃO
POR CAUSA DE PEDIR REMOTA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO.
CONFLITO
IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito
negativo de
competência
suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, em razão da distribuição de duas ações envolvendo as mesmas partes: Ação de Exigir Contas (ajuizada na 4ª Vara Cível) e Ação de Destituição de Sócio Administrador (ajuizada na 2ª Vara Cível), ambas em face de
Mychkel
Vinicius Pascutti Moraes. O Juízo da 2ª Vara reconheceu a
conexão
entre as ações e declinou a
competência
por prevenção. Ao receber os autos, o Juízo da 4ª Vara discordou da existência de
conexão
, suscitando o presente
conflito
negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há
conexão
entre as ações em trâmite nas 2ª e 4ª Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande, a justificar a reunião dos feitos no juízo prevento, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As ações possuem identidade de partes e causas de pedir remotas semelhantes, notadamente quanto à alegada má administração de
Mychkel
Vinicius Pascutti Moraes na empresa Tríade Produção Musical Ltda., após o falecimento de Cleber Jorge Da Silva Moraes.

4. Ainda que os pedidos imediatos sejam distintos — prestação de contas e destituição de
sócio-administrador
—, ambas as demandas compartilham o mesmo núcleo fático, o que configura
conexão
nos termos do art. 55 do CPC.

5. O § 3º do art. 55 do CPC autoriza a reunião de processos mesmo sem
conexão
formal, desde que haja risco de decisões conflitantes, o que se verifica no caso concreto, dada a interdependência das matérias fático-probatórias discutidas nas duas ações.

6. A reunião dos feitos em um mesmo juízo assegura coerência decisória, economia processual e racionalidade na produção da prova, além de respeitar o princípio da duração razoável do processo.

7. Considerando que a Ação de Exigir Contas foi distribuída anteriormente na 4ª Vara Cível, é essa a unidade judiciária competente, por prevenção, para processar e julgar ambas as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito
negativo de
competência
julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. Configura-se a
conexão
entre ações quando estas compartilham a mesma causa de pedir remota, ainda que com pedidos distintos.

2. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, devem ser reunidas para julgamento conjunto as ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

3. O juízo prevento, identificado pela anterioridade da distribuição, deve processar e julgar ambas as demandas conexas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, §§ 1º e 3º; 58; 64, § 4º; 957; RI/TJMT, art. 207.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, CC 10000205314495000, Rel. Des. Baeta Neves, j. 12.11.2020;

TJ-DF, CC 0731917-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis
Soub
, j. 09.09.2024;

TJMT, N.U 1000317-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.07.2021;

TJMT, N.U 1015576-33.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12.03.2024;

TJMT, CC 1014295-71.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.07.2025.

(N.U 1024720-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

No caso concreto, a autora pleiteia a inexigibilidade de valor supostamente relacionado a tratamento médico já determinado judicialmente no outro feito. Assim, a tese sustentada na nova demanda será inevitavelmente influenciada pelo desfecho daquele processo, razão pela qual se mostra adequado o reconhecimento da conexão por prejudicialidade.

Portanto, considerando a existência de vínculo entre os feitos e o risco real de decisões contraditórias, mostra-se correta a decisão do Juízo da 7ª Vara ao
declinar da competência em favor do Juízo da 10ª Vara Cível, por ser prevento nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito de Competência,
para declarar competente
o Juízo da

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, a quem caberá o regular processamento e julgamento da presente ação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025